Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-80.2019.8.11.0024
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001538-80.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 013.086.411-09 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.125.306/0001-93 (APELADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 013.086.411-09 (APELANTE), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0062-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001538-80.2019.8.11.0024

APELANTE:
LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA

APELANTE:

EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO:
EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO:
LOURENCO EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CÍVEL
E ADESIVO
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE
– REJEIÇÃO
– CO
MPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO EM GARAGEM –
DEFEITOS APÓS POUCOS DIAS DE USO
–
PERSISTÊNCIA DOS DEFEITOS APÓS REPAROS
EXECUTADOS
–

OBRIGAÇÃO DE
CONSERT
O
–
SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DESCABIMENTO – REPAROS EXECUTADOS –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARACTERIZAÇÃO
–

VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO -
RECURSO
DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar-se em intempestividade do recurso se este foi protocolado no último dia do prazo
recursal
, considerando a suspensão do decorrente do
feriado de
carnaval e
da

Quarta-Feira de Cinzas
.

2.
Deve ser mantida a sentença quanto à condenação na obrigação de fazer se,
apesar das alegações da requerida no sentido de que não se furtou de efetuar os reparos necessários no veículo, as provas dos autos demonstram que os problemas persistiram pós a execução dos serviços, tanto que foi necessário o ajuizamento da ação.

3
.
Não há falar-se em
substituição do veículo por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso
, nos termos do artigo
18, § 1º, inciso I, do CDC, se comprovado pela demandada o cumprimento da obrigação, com a troca do câmbio do automóvel
.

4
.
N
ão resta dúvida de que a situação vivenciada pelo autor supera o mero aborrecimento, tendo em vista que além de todo transtorno de comprar o veículo com defeito e pensar tê-lo sanado após os reparos executados pela vendedora, precis
ou
socorrer-se ao Poder Judiciário para solucionar o problema
.

5
.
Deve ser
reduzido o valor fixado
a título de danos morais, se excessivo, a fim de que seja adequado aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

6
.
Recurso
do autor desprovido e recurso da requerida parcialmente
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Cível
e Adesivo
interposto
s
p
ela

EV COMERCIO DE VE
Í
CULOS LTDA
e por
LOUREN
Ç
O EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA
, respectivamente
,

n
a
Ação
de
Obrigação d
e Fazer c/c
Indenização p
or Danos Morais

ajuizada
pelo
segundo
apelante em face do
primeiro
,
contra
a
sentença que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para:

a)
reconhecer a ilegitimidade passiva do BANCO SAFRA S/A, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com observância da suspensão prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15;

b) condenar a requerida na obrigação de fazer, consistente em realizar os reparos necessários no veículo descrito na petição inicial para o seu bom funcionamento;

c) condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pela tabela prática do Tribunal desde o arbitramento, bem como acrescida de juros legais de 1% ao mês desde a citação;

d) julgar improcedente o pedido de danos materiais;

e) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A demandada
EV COMERCIO DE VE
Í
CULOS LTDA

sustenta que não se eximiu de efetuar os reparos no veículo
, realizando a troca do câmbio, conforme postulado pelo autor, razão pela qual não há falar-se em obrigação de fazer
.

Assevera que o único problema reclamado pelo apelado à época era relativo ao câmbio, o que foi solucionado, sendo que as demais peças constantes nos pedidos eram destinadas ao
checklist
de entrega do automóvel.

Afirma que apesar de o autor alegar que não logrou êxito em
substituir o
veículo junto à apelante, foi o próprio demandante quem desistiu de trocar o bem, por orientação do seu advogado.

No mais, insurge-se quanto à condenação em danos moral, ao argumento de que não restou configurada situação de violação aos direitos da personalidade a ensejar a indenização e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, o requerido suscita preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade.

Argumenta que o patrono do apelante tomou ciência da sentença em 13/01/2024, iniciando-se o prazo para a interposição do recurso em 24/01/2024 (quarta feira), o qual, após suspens
ão nos dias 12 e 13 de fevereiro (Feriado de Carnaval) findou-se
em 15/02/2024 (quinta feira)
.

Assim, como o recurso foi interposto apenas dia 16/02/2024, não deve ser conhecido por intempestividade.

No mérito, refuta os argumentos do recurso e requer o seu desprovimento (ID
220849244
)

Por sua vez,
o autor

LOUREN
Ç
O EFIGENIO DE SOUZA OLIVEIRA

alega
no recurso adesivo que em razão d
a
realização do
s
serviços não ter se mostrado eficaz, tendo em vista que as peças
objeto do reparo
encontram-se
visivelmente desgastadas e enferrujadas, não resolvendo a situação,

razão pela qual
deve ser procedida a substituição do
veículo
por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso
, na forma do artigo 18 do CDC
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
220849248
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
adquiriu
,
em
05/01/2019,

o
veículo Volkswagen, Voyage 1.6, Cor Branca, Flex, Ano de

Fabricação/Modelo 2012/2013, Placa OBH-9779, Renavam 490324452.
,
da empresa requerida/
,
pelo
valor de
R$ 28.900,00

(vinte e oito mil e novecentos reais)
.

Narra que
8 (oito) dias
após
a compra, o veículo começou a

apresentar defeitos e que no decorrer de seis meses na posse do bem, teve

outras 4 (quatro) intercorrências com o
automóvel, sendo que em duas delas foi necessário acionar o guincho
.

Consta
que
o demandante precisou arcar com as despesas de locomoção em todas as vezes que o veículo apresentou problemas, precisando se deslocar de Chapada dos Guimarães-MT, onde reside, até Várzea
Grande-MT
, pois a requerida possuía oficina autorizada apenas na sua sede.

Segundo o autor,
tentou um acordo para troca do

veículo, porém, sua solicitação fora sempre negada, com a justificativa de que

o carro seria consertado e devolvido em boas condições de funcionamento.

Segundo o autor, a requerida
somente disponibilizou as notas de

serviços após o
seu
patrono encaminhar uma

notificação extrajudicial em 01/08/2019.

Sob tais argumentos, ajuizou
a presente ação.

Pois bem.

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE
.

Consoante relatado,
o autor
suscitou preliminar de não conhecimento
do recurso por intempestividade.

Com efeito, apesar da
certidão de intempestividade emitida pela
Secretaria, a demandada trouxe aos autos o Decreto Municipal nº 01/2024, do Município de Chapada dos Guimarães (Comarca onde tramita o feito), que demonstra que a suspensão do prazo também
ocorreu
no dia 14 de fevereiro (ID
241636665
).

Desta feita, considerando que a requerida tomou ciência da sentença em 23/01/2024 (terça-feira)
,
houve suspensão do prazo nos dias 1
2
,
13
e 14
de fevereiro (carnaval
e
Quarta-Feira de Cinzas
), tem-se que o recurso protocolado no dia 16/02/2024, último dia do prazo recursal, encontra-se tempestivo.

Logo,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

MÉRITO.

Cinge
-se
o recurso da requerida nas alegações de que inexiste obrigação de fazer, uma vez que
não se eximiu de efetuar os reparos no veículo, realizando a troca do câmbio, conforme postulado pelo autor, bem como que não restou configurado o dano moral passível de indenização.

Resta incontroverso dos autos a aquisição do veículo usado pelo autor em 05/01/2019, conforme contrato de compra e venda constante no ID
220848676
e Termo de entrega 220848675.

Também restou demonstrado que o veículo apresentou defeito poucos dias após a aquisição, tendo em vista a substituição de peças realizada em 16/01/2019, conforme se verifica do ID
220848682 - Pág. 4
.

Além disso, a própria
requerida
reconhece o defeito apresentado no câmbio do automóvel em 26/01/2016, ou seja, apenas 38 (trinta e oito) dias após a compra e venda
–
dentro, portanto, do prazo de garantia (03 meses)
–
em que foi necessária a troca de peças, conforme Nota de Serviço constante no ID
220848682 - Pág. 7
.

Neste particular, insta salientar que apesar das alegações da requerida no sentido de que não se furtou de efetuar os reparos necessários no veículo, inexistindo obrigação de fazer, as provas dos autos demonstram que os problemas persistiram após a execução dos serviços, tanto que foi necessário o ajuizamento da ação.

Ora, não ainda que não se trate de veículo novo, com 07 (sete) anos de uso,
ele
foi vendido como se estivesse em plenas condições de uso, responsabilizando-se o alienante, nesta hipótese, por eventuais defeitos existentes ocorridos no prazo de garantia, como
in
casu
.

Desta feita, há de ser mantida a sentença quanto a condenação da requerida a efetuar os reparos no veículo do autor.

Por outro lado
,
também
não prospera a pretensão recursal do autor para substituição do veículo por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso
.

Isto porque, verifica-se dos autos que houve o efetivo cumprimento da medida liminar para o conserto do veículo pela requerida, conforme se observa da nota fiscal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) juntada no ID
220849207
, relativa à troca do câmbio
do automóvel pela requerida
.

Desta feita, não há falar-se em substituição do veículo na forma do artigo 18, § 1º, inciso I, do CDC.

Até porque, não se pode olvidar que o autor adquiriu um automóvel usado, com sete anos de uso,
que certamente
apresentará defeitos recorrentes devido ao desgaste natural causado pelo uso, os quais fogem à responsabilidade da requerida.

Neste contexto,
cumpre destacar que
o vídeo e fotografias juntadas pelo autor no
s

ID
s

220849214
e
220849215
com a intenção de demonstrar que as peças trocadas
supostamente
pela demandada

se encontram desgastadas e enferrujadas
,
não é capaz de comprovar a persistência do defeito, tendo em vista tratar-se de veículo com aproximadamente nove anos de uso, em que a deterioração e
problemas de funcionamento tornam-se naturais.

Logo, há de ser mantida
a sentença também nesse ponto.

Por fim, quanto ao
dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor, passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, não resta dúvida de que a situação vivenciada pelo autor supera o mero aborrecimento, tendo em vista que além de todo transtorno de de comprar o veículo com defeito e pensar tê-lo sanado após os reparos executados pela vendedora,
precis
ou
socorrer-se ao Poder Judiciário para solucionar o problema
.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular
fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), valor
excessivo, se considerado o valor da aquisição do bem
e que o defeito foi reparado adequadamente, devendo ser
adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a
redução
para R$3.000,00 (três mil reais)
do valor arbitrado.

Ante o exposto,
n
ego provimento
ao recurso do autor e
dou parcial
provimento ao
recurso
da requerida

para reduzir o valor do dano moral para
R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025